Tribunal: TJMT
Processo: 0026843-18.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026843-18.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA - CPF: 032.895.511-64 (APELADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), LOURENCO DOMINGOS MORAES - CPF: 616.181.601-68 (APELANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (APELANTE), MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES (APELANTE), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. G. D. O. (APELADO), ESPÓLIO DE LOURENÇO DOMINGOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA - CPF: 032.895.511-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FILOMENA DE ARRUDA - CPF: 314.470.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAMBDE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 615.495.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS RÉS (MARIA LUIZA E MARIA MARGARETH) NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ (ORTOBOM) PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DAS RÉS MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES E MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA MORAES NÃO PROVIDO. RECURSO PELA RÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos alegando omissão em acórdão que, em sede de apelação, decidiu parcialmente a favor dos recorrentes. As embargantes alegam omissão quanto à análise da matéria referente à ilegitimidade passiva “ad causam”
, ao pedido de indenização por danos morais e à fixação de pensão mensal ao filho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à ilegitimidade passiva do réu falecido, considerada matéria de ordem pública, e à necessidade de comprovação do dano moral e da dependência econômica dos pais da vítima; (
ii
) avaliar a omissão quanto ao valor da pensão fixada ao filho da vítima, supostamente fixado em valor "ultra petita".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal impede a reanálise da ilegitimidade passiva do falecido réu Lourenço Domingos Moraes, matéria decidida em despacho saneador não recorrido.

A preclusão
pro

judicato
veda a rediscussão de matéria já decidida no processo, inclusive em relação a questões de ordem pública, com base nos
arts
. 505 e 507 do CPC.

O acórdão recorrido analisou todas as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis, de modo que o inconformismo das embargantes não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

O valor da pensão mensal ao filho do falecido foi fixado em patamar proporcional ao salário do falecido à época dos fatos, sendo adequada a fixação em percentual correspondente ao salário-mínimo vigente, afastando a alegação de que a decisão seria "ultra petita".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal e a preclusão
pro

judicato
impedem a rediscussão de questões de ilegitimidade passiva decididas em despacho saneador não recorrido, ainda que envolvam matéria de ordem pública.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão, exceto para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É adequada a fixação de pensão em percentual baseado no salário do falecido à época dos fatos, atualizado pelo salário-mínimo vigente, afastando alegação de decisão "ultra petita".

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, 505, 507, 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 80, VII, e art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, N.U 1023785-33.2021.8.11.0041,
Julgado
em 21/02/2024; TJMT, N.U 0002322-74.2018.8.11.0100,
Julgado
em 25/10/2023; TJ-RS, ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
P
ares
:

Trata
m
-se
de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, o primeiro
interposto por
MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES
e
MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA MORAES

e o segundo pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento ao
s
recurso
s
de apelaçã
o
por ele
s

interposto
s

(ID
239013692
)
.

Irresignad
as
,
as rés/apelantes/
embargante
s

Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes
alega
m que o acórdão é omisso, porquanto, resta demonstrada nos autos a ilegitimidade passiva do falecido réu Lourenço Domingos Moraes, e, por se tratar de matéria de ordem pública, não ocorre a preclusão.

Sustentam que, tendo o falecido réu Lourenço Domingos Moraes apresentado contestação, na qual alegou a sua ilegitimidade passiva, comprovando ter vendido o veículo para o
e
mbargado
Joilson
Alves Oliveira
, que apresentou sua contestação por negativa geral, a matéria
se
afigura incontroversa, não sendo vedada a sua apreciação pela instância superior.

Destacam que o falecido réu Lourenço vendeu o
veículo para o
e
mbargado
Joilson
Alves Oliveira
, em 08/07/2008.
E
o acidente ocorreu após
02 (
dois
)
meses da venda do veículo para o
embargado
Joilson
, de modo que, não sendo mais o
proprietário do veículo à época do acidente, não tem ele legitimidade passiva
(ID
239522668
).

Por sua vez, a ré/apelante/embargante

Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. que o acórdão é omisso, pois, “
no que tange ao pedido de indenização por danos morais aos pais do

falecido, no processo de nº 0003391-42.2009.8.11.0041, seria necessária a comprovação do
dano moral, bem como a prova de dependência econômica por parte dos pais ao filho”, contudo, o acórdão não fez qualquer menção no que se refere à essa alegação, não tendo sequer entrado nesse mérito.

Alega que também
pugnou pela
redução
dos valores estipulados
a título de indenização por danos morais, todavia, o pedido sequer foi analisado.

Afirma que não há que se falar em preclusão quanto às matérias relativas à ilegitimidade passiva, porquanto, a decisão que resolveu tal matéria não é recorrível por agravo de instrumento,

devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação, a teor do que dispõe o art. 1.009 do CPC
.

Diz que também não há qualquer
no acórdão a respeito da pensão

fixada ao filho do “de cujus”
, sendo certo que na inicial a
pensão pleiteada pelo
menor
era de 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia à

época. Contudo, na sentença, o juízo de primeiro grau fixou pensão mensal de
01 (um)
salário-mínimo,

ou seja, completamente “ultra petita”
(ID 240792162).

As rés Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes apresentaram contrarrazões a estes embargos declaratórios, pugnando pelo seu desprovimento (ID 242643669).

O autor Henry Gabriel Gomes
d
e Oliveira apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento (ID 242664190).

Embora intimada, a ré Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. deixou de apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelas rés Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes, conforme certificado nos autos (ID 244360665).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
(ID
249609199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, convém destacar que
, no acórdão proferido neste processo (
nº
.
0026843-

18.2008.8.11.0041
) apenas foram analisadas as questões referentes ao autor desta demanda, Henry Gabriel Gomes de Oliveira (filho da vítima), sem qualquer menção às matérias
pertinente
à
s partes
Osmambde
Gomes de Almeida e Ana Filomena de

Arruda
(
genitores da vítima
).

Nesse contexto,
a insurgência apresentada pela ré Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.
quanto aos danos morais
está relacionada ao acórdão proferido nos autos
nº
.
0003391-42.2009.8.11.0041
, razão pela qual não será analisada.

Superada essa questão, no tocante à inexistência da preclusão referente à ilegitimidade passiva, razão não assiste à ambas as rés/apelantes, ora embargantes.

Isso porque, a
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, e
xtrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, proferida em 28/08/2018, momento em que o Juízo de origem rejeitou a preliminar apresentada tanto pela ré Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. quanto pelo réu Lourenço Domingos Morais (ID 199963152 - Pág. 16/22 - fls. 223/229), sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, o
perando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo
defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro
judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de
realiza-los
tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão
pro

iudicato
, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e
rejulgamento
da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3º).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO –
NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC
.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o
certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
. (TJMT - N.U 1023785-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/
2024
).

APELAÇÕES CÍVEIS – IMISSÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO CONJUNTO - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA – IMÓVEL RURAL –
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA NO SANEADOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– [...] – NÃO COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Rejeitadas as arguições preliminares no despacho saneador não recorrido, está preclusa nova investida da parte sobre a mesma matéria
. [...]
. (TJMT - N.U 0002322-74.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 26/10/
2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – [...] - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR
AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão
pro

judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 16/12/
2020
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão
pro

judicato
.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 23/04/
2018
).

Nesse contexto, não como acolher
a preliminar aventada tanto pela ré Indústria E Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. quanto pelas sucessoras processuais do réu Lourenço Domingos Moraes.

Desse modo,
no que tange às matérias acima analisadas,
como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Por fim, no que diz respeito à omissão quanto à irresignação referente à
pensão

fixada ao filho do “de cujus”
,
de fato o acórdão foi omisso quanto à questão.

Ocorre que, consta dos autos que o genitor do autor/apelado/embargado, recebia, à época do acidente ocorrido em 01
/09/2008
,
o salário mensal no

valor de R$ 780,30 (setecentos e oitenta reais e trinta centavos).

Neste contexto, tendo em vista que
, quando da ocorrência do acidente,
o salário-mínimo correspondia à quantia de
R$ 415,00

(quatrocentos e quinze reais)
,
verifica-se que a
remuneração do
genitor do autor/apelado/embargado
correspondia a

188% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, a condenação em questão deve
ria
se dar
em 2/3 do percentual de 188% do salário-mínimo, ou seja, em
125,33% (cento e vinte e trinte e três por
cento) do salário
-mínimo ora vigente, de maneira que a condenação em 01 (um) salário-mínimo está aquém daquela que efetivamente seria devida, não havendo que se falar em sentença “ultra petita”.

Ora,
não é
crível que
a ré/apelante, ora embargante,
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda
. pretenda que a indenização se dê como base no salário-mínimo vigente no ano de 2008, isto é, há 16 (dezesseis) anos atrás, quando, se o acidente não tivesse vitimado o genitor do autor/apelado/embargado, o falecido
estaria percebendo, na pior das hipóteses, valores referentes ao salário-mínimo ora vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso
apresentado pelas rés Maria Luiza da Silva Domingos Moraes e Maria Margareth Borges da Silva Moraes; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios apresentados pela ré Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. apenas sanar a omissão apontada, contudo, sem efeitos infringentes
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024